Tribunal: TJES
Processo: 0008239-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Concussão
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008239-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR TEIXEIRA TARTAGLIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM E
XAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto nos arts. 265 c/c 266 do Código Penal Militar, com concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. O recorrente pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal, à luz da valoração de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena é atividade vinculada às particularidades do caso concreto, cabendo ao juiz, com base nos elementos dos autos, fixar a reprimenda adequada.

4. O Juízo
a quo
fundamentou a exasperação da pena-base na circunstância judicial da extensão do perigo de dano, diante da retirada de arma de uso restrito por pessoa não autorizada, o que justifica a elevação da pena inicial.

5. A pena-base foi fixada em patamar razoável (01 ano de detenção), próximo ao mínimo legal, sem a incidência de atenuantes, agravantes ou causas modificadoras, e foi corretamente aplicada a suspensão condicional da pena.

6. A jurisprudência do STM e do STJ admite a elevação da pena-base com base em uma única circunstância judicial negativa, desde que adequadamente fundamentada, como no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de uma única circunstância judicial negativa, quando devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A revisão da dosimetria da pena, em grau recursal, somente se justifica quando evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal Militar, arts. 265, 266, 69 e 84; Código de Processo Penal Militar, art. 626, alíneas "b", "d" e "e".

Jurisprudência relevante citada
:

STM, EI 7000639-03.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, DJSTM 25/06/2024.

STJ, AgRg no AREsp 1.469.799/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/02/2023.

STM, EI 7000778-86.2022.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, DJSTM 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8239
-
24
.20
2
0
.8.08.00
24

APELANTE: JÚLIO CESAR TEIXEIRA TARTAGLIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

JÚLIO CESAR TEIXEIRA TARTAGLIA
,

em face da
s
entença
proferida pela Vara de Auditoria Militar, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 265 c/c 266 do Código Penal Militar, a uma pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial abert
o.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação,
pretendendo

o redimensionamento da pena imposta em face da condenação, fixando em seu patamar mínimo.

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise da questão trazida ao debate.

D
osimetria da Pena

O cerne da insurgência recursal reside na dosimetria da pena, pretendendo a defesa que a reprimenda seja fixada em seu patamar mínimo.

É cediço que a
dosimetria da pena
constitui atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto. Ao magistrado incumbe, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas do crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolde à situação, admitindo-se sua revisão em instância superior apenas quando constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, ou erro no cálculo das frações de aumento/diminuição, ou na reavaliação das circunstâncias judiciais previstas na Lei Penal Militar.

No presente caso, o d. Juízo
a quo
, ao proceder à dosimetria da pena, assim se manifestou:

“
A
pós a análise do art. 69 do CPM, verifico ocorrerem uma maioria de circunstâncias judiciais a ele favoráveis, à exceção do perigo elevado de dano pelo fato de a arma ter sido retirada por alguém em cuja posse não deveria cair. Fixo-lhe a Pena Base em 01 (um) ano de detenção, que tomo definitiva na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena a considerar. O regime inicial de cumprimento será o aberto. Atento às disposições do art. 84 do CPM, e à vista da análise a que se procedeu do art. 69 do mesmo diploma legal, concedo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo mínimo, de 02 (dois) anos, mediante observância das condições legais das alíneas "b", "d" e "e", do art. 626 do CPPM.”

Depreende-se da r. sentença que o magistrado reconheceu, em desfavor do réu, apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, a
extensão do dano ou perigo de dano
, prevista no
art. 69 do Código Penal Militar
. Este ponto, por si só, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já é suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

A jurisprudência militar e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse entendimento:

STM; EI 7000639-03.2023.7.00.0000; Tribunal Pleno; Rel. Min. Leonardo Puntel; DJSTM 25/06/2024; Pág. 7 (grifo nosso):

"EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MPM. RAZÕES DE APELAÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) A pena-base deve ser exasperada quando constatada a presença de alguma circunstância judicial negativa. Embargos rejeitados. Decisão por maioria."

TJ; AgRg-AREsp 1.469.799; Proc. 2019/0082372-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023 (grifo nosso):

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAFO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E PRINCÍPIO DA BAGATELA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Na espécie, não se verifica flagrante desproporcionalidade na escolha discricionária e fundamentada do julgador, uma vez que a pena-base ficou próxima ao mínimo legal, em face da análise negativa de uma circunstância judicial. Afastada a tese de violação do art. 69 do CPM, uma vez que o magistrado não fixou critério matemático para o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria e o fato de o réu haver vida pregressa imaculada não interfere na valoração das demais circunstâncias, especialmente porque a pena-base não foi majorada pelos antecedentes. 5. Agravo regimental não provido."

STM; EI 7000778-86.2022.7.00.0000; Tribunal Pleno; Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira; Julg. 28/06/2023; DJSTM 17/08/2023; Pág. 5 (grifo nosso):

"EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO. BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO. REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES OBTIDOS. RESTITUIÇÃO TOTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA. ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal."

Conforme se observa, o juízo
a quo
agiu corretamente ao realizar a dosimetria da pena, estabelecendo um
quantum
condizente com as circunstâncias judiciais aferidas. A fundamentação para a exasperação da pena-base encontra-se clara e amparada em elementos concretos dos autos, notadamente o elevado perigo de dano em decorrência da retirada da arma por alguém em cuja posse não deveria cair. O regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena demonstram que a sanção foi individualizada de forma proporcional e adequada, atendendo aos ideais de repressão e prevenção.

O controle recursal da dosimetria da pena deve se cingir, precipuamente, à verificação da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, corrigindo-se apenas eventuais discrepâncias flagrantes ou arbitrárias.

No presente caso, o
quantum
estabelecido não se mostra desproporcional, e o magistrado declinou satisfatoriamente as razões de seu convencimento, em observância ao princípio da discricionariedade juridicamente vinculada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.